Tribunal: STM
Processo: 7000322-73.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000322-73.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WAGNER REIS TRINDADE
ADVOGADO: MAURO SANDRES MELO (OAB: MS15013)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
deu provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para,
reformando a Sentença recorrida, condenar o Tenente-Coronel WAGNER REIS
TRINDADE à pena de 7 (sete) meses de detenção, pela prática dos delitos
previstos nos arts. 176, caput, e 216, c/c o art. 79, todos do CPM, com o regime
prisional inicialmente aberto, o direito de recorrer em liberdade e o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, desde que aceitas as condições previstas no
art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", designando, desde já, o Juízo a quo
para presidir a Audiência Admonitória, com fundamento no art. 611 do CPPM, nos
termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:53:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d58b19a9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000322-73.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: WAGNER REIS TRINDADE, Ten Cel Ex.
ADVOGADO: Dr. MAURO SANDRES MELO, OAB/MS 15.013.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. INJÚRIA. OFENSA AVILTANTE A INFERIOR. PROVA TESTEMUNHAL.
DELITOS COMPROVADOS.
Configuram-se os delitos de injúria (art. 216 do CPM) e de ofensa aviltante a inferior (art.
176, caput, do CPM) quando o superior hierárquico submete despropositado constrangimento
físico e moral a subordinado, pois não condizente com a necessária preservação da disciplina e
da autoridade militar, trazendo à tropa o nefasto efeito da reprovação e da indignação.
Apelo conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar para, reformando a Sentença recorrida, condenar o Tenente-Coronel WAGNER REIS
TRINDADE à pena de 7 (sete) meses de detenção , pela prática dos delitos previstos nos arts. 176, caput, e
216, c/c o art. 79, todos do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de recorrer em liberdade
e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, desde que aceitas as condições previstas no art. 626 do
CPPM, excetuada a da alínea "a", designando, desde já, o Juízo a quo para presidir a Audiência Admonitória,
com fundamento no art. 611 do CPPM.
Brasília, 9 de dezembro de 2021.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, inconformado com a Sentença do Conselho
Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 9ª CJM que, por unanimidade, absolveu o Tenente-Coronel
WAGNER REIS TRINDADE da prática dos delitos previstos nos arts. 176, caput, e 215, ambos do CPM, com
fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (capitulação por maioria) (eventos 209 e 219 do processo nº 7000089-
34.2020.7.09.0009).
A Denúncia, oferecida em 6 de novembro de 2019, narra, em essência, a seguinte conduta delituosa, in
verbis (evento 1 - 1-DENUNCIA):
"Consta nos inclusos Autos de IPM que, em 05 de abril de 2019, o ora Denunciado Ten Cel Ex -
WAGNER REIS TRINDADE praticou violência e ofensas verbais contra o Soldado Ex - Jhonata
Vasconcelos Araújo mediante agressões físicas e fatos ofensivos à sua dignidade, durante uma
confraternização ocorrida nas instalações da Banda de Música do Comando Militar do Oeste,
nesta Capital.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:53:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d58b19a9
Como se nota, no caderno investigatório, no dia dos fatos, ocorreu na área de lazer da Banda
de Música - 'Recanto Harmonia', uma confraternização de despedida do serviço ativo de um
militar que foi transferido para a reserva remunerada, com a participação, inclusive do
Comandante da B Adm Ap CMO.
Após os ritos formais da Caserna, a partir das 14:00 horas, a maioria dos militares participantes
deixaram o local permanecendo outros, dentre eles o ora Denunciado, sendo que por volta das
17:00 horas ocorreu um desentendimento entre o Denunciado e o Ofendido, em face de
divergências sobre assuntos 'mundanos'.
Segundo a prova testemunhal, em determinado momento, o Denunciado perguntou ao
Ofendido se ele não conhecia nenhuma amiga, que fazia strip-tease ou programa, para
trabalhar em uma casa noturna que ele estava inaugurando na Av. Guaicurus, local este onde
elas seriam bem tratadas e remuneradas. Sendo respondido pelo Ofendido que ele não teria
nenhuma amiga para esse tipo de serviço e que suas amigas eram de boa índole. Após a
resposta, o Denunciado xingou o Ofendido com os seguintes termos: 'viadinho!, você não gosta
de buceta!', 'elas vão ser recompensadas', 'não vai acontecer nada com elas'. Sendo
respondido pelo Ofendido nos seguintes termos: 'sim coronel, eu gosto! Mas elas não gostam
de se vender por dinheiro'.
Logo em seguida, houve a primeira agressão física por parte do Denunciado que desferiu um
tapa com a mão direita no lado esquerdo da face do Ofendido, seguido de um cuspe que
atingiu o seu rosto; nesse momento o militar agredido alterou seu tom de voz com o ora
Denunciado e fez uma pergunta a ele nos seguintes termos: 'você está louco coronel?!', sendo
respondido, em seguida, com outro tapa idêntico ao anterior (do mesmo lado, com a mesma
mão).
Por tudo isso, praticou o ora Denunciado, o crime de violência aviltante contra inferior (dois
tapas e cuspe no rosto) e o crime de injúria (insulto: 'viadinho'), estando incurso nas penas
previstas no artigo 176 e 215, ambos do Código Penal Militar, não incidindo cumulativamente a
qualificadora prevista no parágrafo único do Art. 176, em virtude da inexistência de laudo de
exame de corpo de delito."
Em 9 de novembro de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM rejeitou a Denúncia, sob o
argumento de que ela teve por supedâneo elementos probatórios eivados de contradições e imprecisões e
destituídos de factibilidade (evento 1 - 2-DEC - do processo nº 7000014-71.2020.7.00.0000).
Irresignado, o MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito (evento 1 - 3-RSE - do processo nº 7000014-
71.2020.7.00.0000), o qual foi autuado sob o nº 7000014-71.2020.7.00.0000 e distribuído à minha relatoria.
Em Sessão virtual ocorrida entre 11 e 14 de maio de 2020, esta Corte, por maioria, conheceu e deu provimento
ao referido Recurso para, desconstituindo a Decisão recorrida, receber a Denúncia e determinar a baixa dos
autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito. O Acórdão então prolatado transitou em julgado
em 1º de julho de 2020 (eventos 34 e 37 do processo nº 7000014-71.2020.7.00.0000).
Constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
- Relato feito pelo então Soldado JHONATA VASCONCELOS ARAÚJO (Ofendido) a respeito das
supostas agressões (evento 1 do processo nº 7000140-79.2019.7.09.0009 - IPM1, fls. 41/42);
- Instauração de Sindicância (evento 1 do processo nº 7000140-79.2019.7.09.0009 - IPM1, fls.
37/39);
- Relatório da Sindicância, em que se concluiu pela ausência de elementos de prova suficientes
para se afirmar que houve transgressão disciplinar ou indícios de crime militar por parte do
Acusado (evento 12 do processo nº 7000140-79.2019.7.09.0009 - fls. 11/21);
- Solução de Sindicância, em que o Comandante da Base de Administração e Apoio do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:53:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d58b19a9
Comando Militar do Oeste (Campo Grande/MS) discorda do Parecer do Sindicante (evento 1 do
processo nº 7000140-79.2019.7.09.0009 - IPM1, fls. 7/8, e IPM2, fls. 43/44);
- Portaria em que o Comandante da OM determina a instauração de IPM (evento 1 do processo
nº 7000140-79.2019.7.09.0009 - IPM1, fls. 6 e 28/29);
- Oitivas do Ofendido em sede de Sindicância e de IPM (evento 1 do processo nº 7000140-
79.2019.7.09.0009 - IPM2, fls. 4 e 28, e IPM3, fls. 6/8);
- Oitivas do então Soldado JOÃO PEDRO TELIS DE OLIVEIRA em sede de Sindicância e de IPM
(evento 17 do processo nº 7000140-79.2019.7.09.0009 - fls. 11/14);
- Oitiva do 1º Tenente ALBERTO MARTINS FRANCO em sede de Sindicância (evento 1 do
processo nº 7000140-79.2019.7.09.0009 - IPM2, fl. 11);
- Oitiva do Capitão RICARDO YOSHINORI MATIDA em sede de Sindicância (evento 1 do processo
nº 7000140-79.2019.7.09.0009 - IPM2, fl. 22);
- Oitiva do Subtenente VALDIR DOS REIS SILVEIRA em sede de Sindicância (evento 1 do
processo nº 7000140-79.2019.7.09.0009 - IPM2, fl. 31);
- Oitivas do ex-Cabo RUBENS FARIAS DA SILVA em sede de Sindicância e de IPM (evento 1 do
processo nº 7000140-79.2019.7.09.0009 - IPM2, fls. 2/3, e IPM3, fls. 9/12);
- Oitiva do 2º Sargento SÉRGIO RICHELLY OLIVEIRA LIMA em sede de IPM (evento 1 do processo
nº 7000140-79.2019.7.09.0009 - IPM4, fls. 16/18);
- Oitivas do Capitão WELISSON HILDO MARCO PEDRO AMARAL em sede de Sindicância e de IPM
(evento 1 do processo nº 7000140-79.2019.7.09.0009 - IPM2, fl. 19, e IPM4, fls. 19/21);
- Oitivas do Major ANDERSON VÉRAS DA SILVA em sede de Sindicância e de IPM (evento 1 do
processo nº 7000140-79.2019.7.09.0009 - IPM2, fl. 20, e IPM5, fls. 1/2);
- Oitivas do ex-Soldado KELVIN PEREIRA DEIRÓ DE LIMA em sede de Sindicância e de IPM
(evento 1 do processo nº 7000140-79.2019.7.09.0009 - IPM2, fl. 32, e IPM5, fls. 8/11);
- Oitiva do 2º Tenente RICARDO LUIZ SILVA SANTOS em sede de IPM (evento 1 do processo nº
7000140-79.2019.7.09.0009 - IPM5, fls. 12/13);
- Oitivas do Acusado em sede de Sindicância e de IPM (evento 1 - IPM5, fl. 18 e IPM6, fls. 1/4 - e
evento 12, fls. 9/10, do processo nº 7000140-79.2019.7.09.0009);
- Relatório do IPM, que concluiu não haver indícios de cometimento de crime, mas apenas de
transgressão disciplinar por parte dos dois envolvidos (evento 1 do processo nº 7000140-
79.2019.7.09.0009 - IPM6, fls. 21/28);
- Solução de IPM, em que o Comandante da OM homologou o Parecer do Encarregado do IPM
(evento 1 do processo nº 7000140-79.2019.7.09.0009 - IPM6, fl. 29);
- Relatório Complementar do IPM, após diligências requeridas pelo MPM, mantendo-se a
conclusão do Relatório original (evento 12 do processo nº 7000140-79.2019.7.09.0009 - fls.
31/36);
- Relatório Complementar do IPM, após novas diligências requeridas pelo MPM, mantendo-se a
conclusão do Relatório original (evento 17 do processo nº 7000140-79.2019.7.09.0009 - fls.
16/21).
O Réu foi devidamente citado em 27 de julho de 2020 (evento 25 do processo nº 7000089-34.2020.7.09.0009).
Em Sessão de 10 de agosto de 2020, foram ouvidos o Ofendido - ex-Soldado JHONATA VASCONCELOS ARAÚJO -
e duas das testemunhas arroladas pelo MPM: ex-Soldados KELVIN PEREIRA DEIRÓ DE LIMA e JOÃO PEDRO TELIS
DE OLIVEIRA (eventos 60 e 61 do processo nº 7000089-34.2020.7.09.0009).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:53:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d58b19a9
Durante a referida Sessão, a Defesa do Acusado apresentou Contradita em relação às duas supramencionadas
testemunhas arroladas pelo MPM, alegando suspeição, nos termos do art. 352, § 3º, do CPPM, em razão da
relação de amizade existente entre esses e o Ofendido. Em resposta, a testemunha JOÃO PEDRO TELIS DE
OLIVEIRA declarou não ser amigo íntimo do Ofendido, afirmando que o único vínculo que tiveram foi
profissional, dentro do quartel em que serviam. Em sequência, o compromisso legal de dizer a verdade, em
relação às testemunhas, foi mantido pelo Magistrado.
Ainda na mesma Sessão, o Representante do MPM apresentou aditamento à Denúncia para a retificação de
dois erros materiais: o sobrenome da terceira testemunha arrolada (JOÃO PEDRO TELIS DE OLIVEIRA) e o
dispositivo apontado quando da imputação do delito de injúria (uma vez que o correto seria o art. 216, e não o
art. 215 do CPM). O pleito foi deferido (evento 61 do processo nº 7000089-34.2020.7.09.0009).
A terceira testemunha arrolada pela Acusação (ex-Cabo RUBENS FARIAS DA SILVA) não foi localizada,
constando apenas a notícia de que está residindo em Portugal. Assim, o MPM se deu por satisfeito com a prova
testemunhal até então produzida (eventos 54, 61 e 64 do processo nº 7000089-34.2020.7.09.0009).
A Defesa arrolou como testemunhas o Major ANDERSON VÉRAS DA SILVA, o Capitão WELISSON HILDO MARCO
PEDRO AMARAL, o 2º Sargento SÉRGIO RICHELLY OLIVEIRA LIMA e o Subtenente VALDIR DOS REIS SILVEIRA,
que foram ouvidos em Sessão ocorrida em 27 de outubro de 2020 (eventos 69, 108 e 109 do processo nº
7000089-34.2020.7.09.0009).
O Advogado constituído pelo Ofendido se habilitou nos autos como Assistente de Acusação (eventos 101 e 104
do processo nº 7000089-34.2020.7.09.0009).
Encerrada a oitiva das testemunhas, foi determinada a abertura de vista às partes para os fins do art. 427 do
CPPM, as quais nada requereram (eventos 108, 113 e 114 do processo nº 7000089-34.2020.7.09.0009).
Em Sessão de 26 de novembro de 2020, o Acusado foi qualificado e interrogado, momento em que afirmou que
a Denúncia não é verdadeira. Relatou que não houve qualquer tipo de agressão contra o Ofendido e que as
acusações são uma armadilha para prejudicá-lo. Afirmou que, na verdade, foi o Ofendido, embriagado, quem
ameaçou agredir fisicamente o Acusado (eventos 140 a 143 do processo nº 7000089-34.2020.7.09.0009).
Em Alegações Escritas, o MPM, após analisar as provas orais, afirmou que "o acusado tentou alterar a realidade
dos fatos, inverteu os papéis, fazendo-se de vítima após ofender um subordinado de forma descabida em um
evento regado a bebida alcoólica". Nesse sentido, destacou não ser crível sua passividade diante da conduta
que alega ter sido praticada pelo Ofendido. Ademais, sustentou haver testemunhas que presenciaram os tapas,
o xingamento e a cusparada praticados pelo Acusado contra o Soldado. Ao final, pleiteou a condenação do Réu
nos termos da Denúncia (evento 147 do processo nº 7000089-34.2020.7.09.0009).
A Defesa, por sua vez, apontou contradições e incoerências nos depoimentos do Ofendido e das testemunhas
de Acusação e, por conseguinte, pleiteou a absolvição do Acusado com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM
(evento 165 do processo nº 7000089-34.2020.7.09.0009).
Em Sessão de 9 de março de 2021, as partes reiteraram o que já haviam dito e pleiteado em suas Alegações
Escritas. O Assistente de Acusação reforçou o que foi afirmado pelo MPM (eventos 212 e 213 do processo nº
7000089-34.2020.7.09.0009).
Em seguida, após deliberação, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 9ª CJM, por
unanimidade, julgou improcedente a Denúncia para absolver o Tenente-Coronel WAGNER REIS TRINDADE da
prática dos delitos previstos nos arts. 176, caput, e 215, ambos do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do
CPPM. A capitulação foi decidida por maioria (4x1) (eventos 209, 212, 213 e 216 do processo nº 7000089-
34.2020.7.09.0009).
A Sentença foi lida e publicada na mesma data, qual seja, 9 de março de 2021 (evento 212 do processo nº
7000089-34.2020.7.09.0009).
A Defesa nada requereu no prazo legal, havendo o trânsito em julgado para ela (eventos 218, 222, e 228 do
processo nº 7000089-34.2020.7.09.0009).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:53:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d58b19a9
O MPM, por sua vez, intimado em 10 de março de 2021, interpôs tempestivo Recurso de Apelação na mesma
data (eventos 215, 217, e 221 do processo nº 7000089-34.2020.7.09.0009).
Em suas Razões de Recurso (evento 1 - 4-RAZAPELA), o Ministério Público Militar pleiteia que a Sentença seja
reformada para condenar o Tenente-Coronel WAGNER REIS TRINDADE como incurso nos delitos previstos nos
arts. 176 e 215 do CPM. Argumenta, para tanto, que, ainda que alguns pontos dos relatos não estejam em
perfeita sintonia, "o conjunto probatório é válido e conduz para a certeza da autoria", podendo-se "afirmar
categoricamente que houve tapa e cuspe, além da ofensa, por parte do denunciado". Ressalta, ainda, que um
Soldado não tinha nada a ganhar ao acusar um Tenente-Coronel e que, na verdade, isso poderia lhe ter
causado problemas dentro OM caso a acusação não fosse devidamente provada.
Ademais, o MPM suscita dúvidas quanto à verossimilhança da versão apresentada pelo Acusado em seu
interrogatório, tendo em vista não ser factível que um Tenente-Coronel tenha se quedado inerte diante de
supostos insultos de um Soldado. Ao final, o representante ministerial afirma que as provas testemunhais e o
confronto de plausibilidade entre as versões sustentadas pelo Ofendido e pelo Acusado tornam imperativa a
condenação.
Foi dada vista dos autos ao Assistente de Acusação, nos termos do art. 531, § 1º, do CPPM, porém,
transcorreu in albis o prazo para o oferecimento de Razões recursais (eventos 234 a 237 do processo nº
7000089-34.2020.7.09.0009).
Em Contrarrazões ao Apelo (evento 1 - 5-CONTRAZ), a Defesa afirma que, diferente do que faz parecer o MPM,
o conjunto probatório é absolutamente inconsistente, sendo isso o que impede a expedição de um decreto
condenatório, e não a condição hierárquica das partes. Nesse sentido, aponta contradições nos depoimentos
prestados pelo Ofendido e pelas testemunhas arroladas pela Acusação e afirma que nenhuma das demais
pessoas ouvidas em Juízo afirmou ter presenciado a ocorrência de qualquer agressão perpetrada pelo Réu. Ao
final, pleiteia o não provimento do Apelo, com a manutenção da Sentença absolutória.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA
SILVA, opina pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo ministerial, mantendo-se a Sentença
absolutória, por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 9).
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, inconformado com a Sentença do Conselho
Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 9ª CJM que, por unanimidade, absolveu o Tenente-Coronel
WAGNER REIS TRINDADE da prática dos delitos previstos nos arts. 176 e 215 do CPM, com fulcro no art. 439,
alínea "e", do CPPM (capitulação por maioria) (eventos 209 e 219 do processo nº 7000089-34.2020.7.09.0009).
Em suas Razões de Recurso (evento 1 - 4-RAZAPELA), o MPM pleiteia que a Sentença seja reformada para
condenar o Tenente-Coronel WAGNER REIS TRINDADE como incurso nos delitos de Ofensa Aviltante a Inferior e
de Injúria. Argumenta, para tanto, que, ainda que alguns pontos dos relatos não estejam em perfeita sintonia,
"o conjunto probatório é válido e conduz para a certeza da autoria", podendo-se "afirmar categoricamente que
houve tapa e cuspe, além da ofensa, por parte do denunciado".
Consta na Denúncia que em 5 de abril de 2019 (sexta-feira), por volta das 17h, durante uma confraternização
(despedida do Subtenente SILVEIRA) ocorrida nas instalações da Banda de Música do Comando Militar do
Oeste, em Campo Grande/MS, o Tenente-Coronel WAGNER REIS TRINDADE teria perguntado ao Soldado
JHONATA VASCONCELOS ARAUJO se ele não conhecia nenhuma amiga para trabalhar como stripper ou garota
de programa em uma casa noturna que ele estava inaugurando. O Soldado teria respondido negativamente,
ressaltando a boa índole de suas amigas. Em sequência, o Tenente-Coronel teria chamado o Soldado de
"viadinho" e dito que ele não gosta de mulher, ao que este teria respondido que gosta de mulher e que elas

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:53:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d58b19a9
não gostam de se vender por dinheiro. Ato contínuo, o Tenente-Coronel teria desferido um tapa e uma
cusparada na face do Soldado. O Ofendido teria perguntado se o Acusado estava louco, ao que este respondeu
desferindo outro tapa.
Cumpre-nos, então, perquirir acerca da ocorrência dos fatos narrados na Denúncia. Para tanto, faz-se
imperioso observar o que os envolvidos e as testemunhas afirmaram em Juízo.
O Ofendido, ex-Soldado JHONATA VASCONCELOS ARAÚJO, confirmando os termos da Denúncia, assim expôs
sua versão dos fatos (eventos 60 - VIDEO1, VIDEO2 e VIDEO3 - e 61 do processo nº 7000089-
34.2020.7.09.0009):
Disse que, na data dos fatos (uma sexta-feira), estava em uma missão de apoio ao rancho,
como churrasqueiro da festa de despedida do Cabo DARLES do 9º BCom. Afirmou que, após
terminar de assar a carne, por volta das 17h, passou pelo local entre a Banda de Música e a
garagem e, neste instante, foi chamado pelo Subtenente SILVEIRA para tomar um copo de
chopp. Apesar de inicialmente recursar, depois aceitou o chopp e começou a conversar com o
Tenente-Coronel, que estava próximo também pegando a bebida. Disse que os dois estavam
conversando normalmente, quando o Tenente-Coronel começou a falar que havia inaugurado
um bordel na cidade e perguntou se o Ofendido não conhecia algumas meninas para levar para
lá ou amigos para conhecer o local. No entanto, o depoente lhe disse que não estava
interessado no assunto. Em sequência, o Tenente-Coronel lhe deu um tapa, cuspiu no Ofendido
e lhe perguntou se ele era "viadinho". O depoente afirmou ter questionado o Acusado
perguntando-lhe: "você está ficando louco, Coronel?". Ato contínuo, o Acusado lhe deu mais um
tapa e lhe disse o seguinte: "eu sou carioca, carioca gosta de buceta. Você não é homem
não?". Diante da situação, foram separados pelo Soldados TELIS e DEIRÓ e pelo Capitão
WELISSON. O depoente disse que, na hora, se retirou do local, sem questionar ninguém, e que,
na segunda-feira seguinte, comunicou os fatos a seu chefe imediato, o 3º Sargento NOGUEIRA.
Negou já conhecer o Tenente-Coronel TRINDADE antes dos fatos. Perguntado se sabia por que
o Acusado lhe havia feito aquele pedido, respondeu que o Réu estava bebendo e levemente
alterado, como todos no local. Disse que o Acusado estava fardado; por isso imagina que ele se
sentiu maior, tendo em vista o Ofendido ser apenas um Soldado. Negou ter agredido ou
ofendido o Tenente-Coronel. Disse não ter feito nada; apenas levantou a voz após ser agredido,
por ter ficado nervoso. Afirmou que não aceitou as desculpas do Acusado e que não teve
nenhum tipo de contato com ele após os fatos. Relatou que, no dia do ocorrido, o Tenente-
Coronel disse que o depoente não sabia fazer amizade com "gente grande". Confirmou que o
Acusado cuspiu no depoente assim que deu o primeiro tapa. Mas o Ofendido estava tão
nervoso que nem parou para perceber onde havia acertado o cuspe. Disse que os fatos foram
presenciados por DEIRÓ, TELIS, Cabo FARIAS (que está em Portugal) e Capitão WELISSON.
Afirmou que os Soldados DEIRÓ e TELIS afastaram o depoente e que o Capitão WELISSON
afastou o Acusado. Disse que saiu sozinho do local. Relatou que ficou muito injuriado com o
ocorrido e que o fato de ter levado um tapa na cara do Tenente-Coronel gerou comentários
dentro quartel, sendo que foi caçoado por outros militares, o que também lhe injuriou,
baixando seu moral. Disse que a discussão ocorreu cerca de uns 2 a 3 metros do chopp; os dois
serviram o chopp e saíram conversando. Afirmou que, no momento dos fatos, apenas os dois
envolvidos estavam conversando. Acredita que o Soldado TELIS tenha ido até o local para
devolver o gorro do Ofendido e viu a discussão. Disse que o Soldado DEIRÓ estava de missão
no evento onde ocorreram os fatos. De forma bastante vacilante (afirmando que, por já ter
passado muito tempo, ficou em dúvida), relatou que o primeiro tapa foi dado com a mão direita
do Acusado, atingindo o lado esquerdo do rosto; e que o segundo tapa foi dado novamente
com a mão direita, atingindo também o lado esquerdo do rosto. Ressaltou que o cuspe foi dado
no momento do primeiro tapa, quando o Acusado disse que o depoente não era homem e que
não sabia fazer amizade com "gente grande". Destacou que o tapa feriu sua dignidade. Disse
que, após o fato, saiu muito nervoso e chorando, quando encontrou o Cabo FARIAS, que estava

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:53:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d58b19a9
em uma rampa, falando ao telefone. Afirmou que o Cabo FARIAS perguntou o que havia
ocorrido e, quando o depoente lhe contou, o Cabo afirmou "cara, não acredito". O depoente
perguntou se o Cabo testemunharia a seu favor, ao que ele respondeu que tinha visto o tapa e
que testemunharia sim. O Ofendido alegou que conhecia bem o lugar onde se deram os fatos e
que da rampa até esse local havia muita visibilidade. Disse que conhecia os Soldados TELIS e
DEIRÓ por ter trabalho anteriormente com eles no Pelotão de Obras. Destacou que passou a ter
maior contato com DEIRÓ após os fatos.
As testemunhas de Acusação assim se manifestaram:
- ex-Soldado KELVIN PEREIRA DEIRÓ DE LIMA (eventos 60 - VIDEO4 e VIDEO5 - e 61 do
processo nº 7000089-34.2020.7.09.0009): Disse que era Soldado EV à época dos fatos. Servia
na Base de Administração e Apoio, trabalhando no PO [Pelotão de Obras]. Afirmou que, na data
dos fatos, ocorreu a festa (churrasco) de despedida de um militar que entrou para a reserva.
Relatou que, durante essa confraternização, o então Soldado VASCONCELOS e o Tenente-
Coronel TRINDADE foram conversar em um canto. O depoente disse que estava próximo a eles
e pôde ouvir que a conversa era sobre uma "zona"; que o Tenente-Coronel queria umas
"amigas" do Soldado para trabalharem lá. O Soldado, então, respondeu que não tinha nenhuma
amiga que fazia esse tipo de serviço e que não estava interessado. De acordo com o
depoente, o Tenente-Coronel insistiu na pergunta e acabou questionando se o Soldado era
"viado" e se "não gostava de buceta". Logo após, o Acusado deu um tapa no Soldado, seguido
de um cuspe em seu rosto. O depoente afirmou que, nessa hora, estava escutando a conversa
junto com o Soldado TELIS "meio que de lado"; ambos gritaram e viram o Acusado desferindo o
segundo tapa e mais uma cusparada no rosto. Pelo que se recorda, acha que, após o primeiro
tapa, o Ofendido perguntou se o Acusado estava louco. Após o segundo tapa, o depoente e o
Soldado TELIS, juntamente com outros militares que estavam em volta, intervieram e
separaram os dois, para não brigarem. Não soube dizer onde o tapa acertou, mas sabe que foi
dado com a mão direita. Disse que acha que o Ofendido ficou até calmo, depois de ter tomado
dois tapas e dois cuspes. Afirmou que, depois, o Acusado ficou falando que não tinha medo do
Ofendido, que era para eles tirarem a farda e resolverem a questão fora do quartel, "que eles
se resolveriam como homem", porque "lá fora não tem Justiça Militar", nas palavras do
Tenente-Coronel. O depoente negou conhecer o Acusado anteriormente, mas conhecia o
Ofendido (eram da mesma sessão). Afirmou que o Soldado VASCONCELOS perguntou ao
depoente e ao Soldado TELIS se eles poderiam ser testemunhas do caso, pois não iria "deixar
isso barato" e iria resolver a questão na Justiça. Os dois militares concordaram em
testemunhar. Disse que, desde então, não conversou mais com o Ofendido. Relatou que não
viu efetivamente o primeiro tapa; só ouviu o barulho e se virou, momento em que viu o cuspe e
a discussão. Afirmou que viu o segundo tapa e o segundo cuspe. Disse que estava do lado do
Tenente-Coronel. Destacou que não viu o Acusado perguntar para outras pessoas sobre se
conhecia mulheres para trabalhar na "zona"; achou isso até curioso, porque tanto o depoente
quanto o Soldado TELIS estavam perto e não foram questionados quanto a isso. Não tem ideia
do motivo de essa pergunta ter sido direcionada ao Ofendido. Disse acreditar que ambos os
envolvidos estavam alterados no momento dos fatos, apesar de não apresentarem sinais nesse
sentido. Naquele dia foram consumidos cinco barris de chopp. Afirmou que, antes dos fatos, o
Soldado VASCONCELOS estava em outra confraternização, da despedida do Cabo DARLES.
Acredita que, quando o Ofendido chegou na confraternização onde ocorreram os fatos, tomou
apenas um ou dois copos de chopp. Confirmou ter ouvido quando o Acusado xingou o Ofendido
de "viadinho". Relatou que havia cerca de quinze a vinte pessoas no local; os dois envolvidos
estavam em um canto, um de frente para o outro e ambos de lado para o depoente e para o
Soldado TELIS. O som estava ambiente; como o depoente estava perto, conseguiu ouvir toda a
conversa travada entre Acusado e Ofendido. Disse que, no momento dos fatos, o Cabo FARIAS
se encontrava na parte de fora do PO. O depoente e o Soldado TELIS levaram o Ofendido até o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:53:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d58b19a9
Cabo e relataram a ele o ocorrido. O Cabo perguntou sobre os fatos ao Ofendido e orientou os
outros dois Soldados a levá-lo para dentro do PO. O depoente não sabe se o Cabo FARIAS
chegou a ver os fatos.
- ex-Soldado JOÃO PEDRO TELIS DE OLIVEIRA (eventos 60 - VIDEO6 a VIDEO9 - e 61 do
processo nº 7000089-34.2020.7.09.0009): Disse que não é amigo íntimo do Ofendido e que seu
vínculo com ele se restringia ao contato dentro do quartel. O Soldado VASCONCELOS era um
Soldado mais antigo e, por isso, não tinha muito contato com os recrutas, como era o caso do
depoente. O depoente servia na Base de Administração e Apoio ao Comando Militar do Oeste;
trabalhava no PO [Pelotão de Obras]. Afirmou que não conhecia o Tenente-Coronel TRINDADE
antes dos fatos. Disse que, na data dos fatos, o depoente, foi a um churrasco de despedida do
Cabo DARLES, no Pelotão de Obras. Relatou que tinha emprestado uma boina para o Soldado
VASCONCELOS. Quando chegou na outra confraternização para buscar essa boina, viu o
momento em que o Acusado deu um tapa e xingou o Ofendido, com falas como "filho da puta"
e "viadinho". Quanto a agressões físicas, só viu um tapa. Depois do tapa, o Soldado disse:
"Coronel, se o senhor me bater de novo, eu vou esquecer que o senhor é Coronel e eu sou
Soldado". O depoente falou: "Vasconcelos, vamos sair daqui". Disse que o Ofendido estava
muito irado e o levou até o PO; o Acusado ficou xingando o Ofendido, mas não foi atrás dele.
Afirmou acreditar que o Acusado estava bem alcoolizado e com muita raiva. O depoente não
viu o motivo da discussão; ficou sabendo por meio do Ofendido a respeito do que ocorreu antes
da agressão. Disse que somente presenciou um tapa. Relatou que estava bem perto dos
envolvidos; tanto que, logo após o tapa, abraçou o Ofendido e o levou até o PO. Disse que, na
hora, havia também um Capitão (de cujo nome não se lembra) que ajudou a separar os
envolvidos. O depoente afirmou que, quando chegou, o Ofendido e o Acusado já estavam
discutindo e, em seguida, o tapa foi desferido. Disse que o Cabo FARIAS estava sentado na
rampa do lava-jato do Pelotão de Obras e que não se lembra se houve uma conversa com ele.
Por sua vez, as testemunhas arroladas pela Defesa se manifestaram da seguinte maneira:
- Major ANDERSON VÉRAS DA SILVA (eventos 108 e 109 - VIDEO1 - do processo nº 7000089-
34.2020.7.09.0009): Negou ter presenciado os fatos descritos na Denúncia. Disse não conhecer
o Acusado há muito tempo nem ser seu amigo íntimo. Quando dos fatos, não se conheciam
nem há três meses. O depoente chegou à confraternização por volta de meio dia e
permaneceu no local por cerca de uma hora. Disse não saber quem é o Soldado JHONATA
VASCONCELOS e que nunca o viu. Confirmou ter visto o Tenente-Coronel TRINDADE no evento,
mas não se lembra o que ele estava fazendo. Não se recorda quais pessoas estavam
conversando com o Acusado. Disse que as pessoas estavam conversando umas com as outras
em um clima de camaradagem, sem alteração. Afirmou que ouviu falar sobre os fatos quando
foi convocado para a Sindicância.
- Capitão WELISSON HILDO MARCO PEDRO AMARAL (eventos 108 e 109 - VIDEO2 e VIDEO3 - do
processo nº 7000089-34.2020.7.09.0009): Disse ser apenas colega de trabalho do Acusado;
trabalharam na mesma unidade por cerca de dez a onze meses. Afirmou que não presenciou os
tapas e os cuspes, pois estava de costas para os envolvidos. Foi informado que estava
ocorrendo uma discussão entre eles e, prontamente, foi até o local e interveio, levando o
Coronel TRINDADE embora e determinando que um outro Soldado levasse o Soldado
VASCONCELOS do local. O depoente não presenciou agressão. Apenas presenciou o Soldado
VASCONCELOS chamando o Coronel TRINDADE para as vias de fato. Disse que o Coronel
estava nervoso (em virtude de que o Soldado o estava chamando para "a porrada"), mas não
se lembra o que ele falou para o Ofendido. Não soube dizer se os ofendidos estavam
embriagados. Quando o entrevero começou, o depoente (junto com outros militares da Base)
estava sentado em uma mesa, de costas para os dois militares envolvidos, que estavam em
pé. Disse que antes não havia notado nenhum tipo de confusão entre eles. Negou já ter
presenciado o Acusado tratando algum subordinado de forma desrespeitosa. Negou conhecer o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:53:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d58b19a9
Soldado VASCONCELOS à época dos fatos. Relatou ter chegado à confraternização por volta
das 12h. Não se recorda de ter visto o momento em que o Ofendido chegou ao evento. Disse
que o primeiro contato que teve com ele [Ofendido] foi quando o Tenente-Coronel TRINDADE
estava conversando com esse Soldado e chamou o depoente para participar da
conversa. Nesse momento, o Acusado lhe disse: "Capitão WELISSON, esse é o Soldado
VASCONCELOS. Você tem uma área de lazer, ele [Soldado] conhece algumas mulheres. Dá pra
ele levar essas mulheres lá para a sua área de lazer, pra gente confraternizar". O depoente
relata que, quando começou essa conversa, se afastou e foi se sentar à mesa, tendo o Acusado
e o Ofendido continuado conversando. Confirmou que, antes desse fato (antes mesmo da
chegada do Soldado ao evento), teve uma conversa com o Acusado sobre investimentos. Nessa
conversa, o depoente disse que estava investindo em área de lazer para alugar para eventos
sociais e o Tenente Coronel TRINDADE disse que sua esposa estava investindo em hotéis e que
era bem lucrativo. Perguntado sobre a situação que o fez sair da conversa travada entre os
envolvidos, o depoente disse que, quando o Acusado e o depoente falaram da área de lazer de
sua propriedade, o Soldado fez um comentário dizendo que tinha algumas mulheres para levar
para lá. Em resposta, o depoente disse ao Ofendido que a referida área de lazer era para
alugar para eventos sociais, não era para levar mulheres para lá; era investimento, era para
alugar não era para proveito próprio. Nesse momento, o depoente viu que a conversa estava
meio estranha e, assim, saiu e foi até a mesa se sentar com outros militares com os quais tem
maior proximidade. Negou ter presenciado qualquer comentário relacionado ao
empreendimento da esposa do Tenente Coronel TRINDADE. Negou ter visto o Acusado abordar
o Ofendido no início da conversa. Disse que, quando foi necessário separar os envolvidos da
confusão, já era noite, entre 17h e 19h; mas não se lembra do horário específico. No momento
em que ocorreu essa confusão, o depoente foi chamado, separou os envolvidos, mandou outro
Soldado levar o Ofendido para outro local e levou o Tenente-Coronel TRINDADE embora.
Afirmou que, entre o momento em que o depoente se retirou da conversa e o momento em
que foi chamado para intervir na confusão, se passaram algumas horas. Negou ter ouvido
xingamentos por parte dos dois militares envolvidos. Disse não se recordar se o Acusado
tentou impedir o depoente de apartar a confusão. O que se lembra é de ele, o depoente, ter
falado que iria dar voz de prisão ao Soldado caso ele não se retirasse do local; nesse momento,
chegou outro Soldado e o levou embora. Afirmou que ameaçou dar voz de prisão ao Ofendido
porque ele estava "chamando o Coronel para a porrada" e se recusava a se retirar do
local. Não se lembra de ter ouvido o Soldado VASCONCELOS falar que somente sairia daquele
local depois de deixar o olho do Acusado roxo. Disse não conhecer ninguém que tenha visto
agressões físicas ou verbais do Acusado contra o Ofendido. Negou ter ouvido o Tenente-
Coronel TRINDADE chamando o Soldado VASCONCELOS de "viadinho" ou dizendo que ele não
era homem. Não sabe dizer se alguém convidou o Ofendido a ficar naquele evento. Não sabe
se o Ofendido apresentava sinais de embriaguez. Disse que os fatos ocorreram em um local
aberto, no final da área de lazer, próximo a um salão, que fica perto do gramado. Relatou que,
no momento em que o depoente se aproximou da confusão, já estava no final da
confraternização, já estavam desmontando o local; então havia poucos militares, no máximo
doze. O depoente não soube do motivo pelo qual o Ofendido teria chamado o Acusado para a
"porrada". Só soube depois que o Soldado VASCONCELOS estava alegando que o Acusado tinha
dado um tapa e cuspido na cara dele. Perguntado por que, diante da grave situação de um
Soldado chamar um Tenente Coronel para as vias de fato, não foram tomadas sequer medidas
administrativas tanto pelo depoente quanto pelo Acusado, o depoente respondeu que a melhor
atitude que decidiu tomar foi falar para o Soldado se retirar do local e também conduzir o
Tenente Coronel para fora do local também. Disse que as medidas administrativas deveriam
ter sido tomadas pelo Acusado, no dia seguinte, com uma parte; ou então o Ofendido deveria
ter apresentado uma queixa contra o Acusado. O depoente não se lembra do nome do Soldado
que levou o Ofendido embora.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:53:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d58b19a9
- 2º Sargento SÉRGIO RICHELLY OLIVEIRA LIMA (eventos 108 e 109 - VIDEO4 e VIDEO5 - do
processo nº 7000089-34.2020.7.09.0009): Disse ter presenciado os fatos. Relatou ter chegado
na confraternização por volta da 10h da manhã e saiu de lá por volta das 18h. O que o
depoente presenciou ocorreu por volta das 17h20, 17h30, em uma parte fora da área da área
da banda, próximo de um coqueiro. Estava o Tenente-Coronel TRINDADE e o Soldado
VASCONCELOS conversando e o depoente se aproximou. O Acusado estava falando que estava
para inaugurar um motel e o Ofendido comentou que tinha conhecidos de certa influência,
umas amigas, que poderiam ajudar na divulgação do estabelecimento. De acordo com o
depoente, esse bate papo estava acontecendo de forma cortês, como se fossem amigos
mesmo. Disse que o Acusado disse que o Ofendido era "gente boa", "camarada". Relatou
que, em certo momento da conversa, o Tenente Coronel fez um cumprimento, uma cortesia,
dando um tapa na nuca do Soldado, mas em sinal de amizade, em clima de harmonia, tendo a
conversa, inclusive, prosseguido. Negou ter visto agressividade por parte do Coronel,
tampouco observou o Ofendido aparentar chateação. Relatou que a conversa se manteve no
mesmo assunto (inauguração do motel do Acusado) e o Tenente -Coronel TRINDADE,
novamente em gesto amistoso, deu outro leve tapa na nuca do Soldado. Disse que os
envolvidos estavam sorrindo e se elogiando. Não observou nenhuma hostilidade até onde
presenciou os fatos. Depois, o depoente se retirou do local para desmontar as mesas e arrumar
o material do evento. Porém, ao retornar, observou que o Acusado estava um pouco alterado e
afirmava que o Soldado o havia ameaçado. De acordo com o depoente, o Capitão WELISSON
havia amparado o Acusado. Porém, o depoente não sabe o que levou a essa situação; não sabe
se aconteceu algo no momento em que se ausentou. Acredita que tenha se ausentado por
cerca de dez minutos até observar a confusão. Negou ter presenciado ofensas entre os
envolvidos, tampouco qualquer cuspe. Disse que conhecia o Tenente Coronel desde 2019, não
tendo trabalhado diretamente com ele. Afirmou que nunca ficou sabendo de o Acusado ter
praticado qualquer ofensa ou agressão contra outro militar. Negou conhecer o Ofendido antes
dos fatos. Também negou ter, em algum momento, ouvido o Acusado falar a respeito de casa
de prostituição ou algo parecido. Disse não ter ouvido nenhum relato de que o Acusado agrediu
o Ofendido ou de que lhe deu uma cusparada. Relatou que, quando o Capitão WELISSON veio
conduzindo o Acusado, o Capitão disse ao depoente que o Réu havia sido ameaçado pelo
Soldado VASCONCELOS, mas que ele (o Capitão) não havia presenciado essa situação. O
depoente confirmou ter ajudado na organização da confraternização; disse que havia bebida
alcoólica no evento.
- Subtenente VALDIR DOS REIS SILVEIRA (eventos 108 e 109 - VIDEO6 - do processo nº
7000089-34.2020.7.09.0009): Disse que na data e local dos fatos estava ocorrendo uma
confraternização em razão de sua despedida para a reserva remunerada. Relatou não ter
presenciado nada quanto aos fatos narrados na Denúncia. Afinal, foi embora da
confraternização por volta das 15h30; foi para sua casa, pois era lá que o pessoal havia
combinado de terminar de tomar o restante do chopp (que o depoente havia comprado). Disse
que conhecia o Acusado apenas de vista; nunca teve qualquer notícia de ele ofender alguém.
Negou conhecer o Ofendido; disse que não sabe por que ele estava no local, tendo em vista
que a festa havia sido organizada (pelo depoente) para Sargentos e Oficiais.
Já o Acusado, Tenente-Coronel WAGNER REIS TRINDADE, negou a ocorrência do delito, apresentando outra
versão para os fatos (eventos 140 a 143 do processo nº 7000089-34.2020.7.09.0009):
Negou que os fatos tenham ocorrido da forma narrada pela Denúncia. Disse que, no dia do
ocorrido, foi à confraternização do Subtenente SILVEIRA, acompanhado do Capitão WELISSON.
Chegaram lá por volta de 11h30 da manhã; o pessoal que estava lá aguardava o Comandante
da Base de Administração e Apoio do CMO, que iria fazer a despedida formal do Subtenente. O
interrogando disse que, no caminho entre o Comando do CMO (local onde o interrogando e o
Capitão WELISSON trabalhavam) e a área de evento, os dois militares conversavam sobre a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:53:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d58b19a9
construção de um motel de propriedade da esposa do interrogando, em Campo Grande/MS, e
sobre a construção de duas áreas de lazer de propriedade do Capitão. Relatou que eles
falavam sobre a dificuldade de lidar com profissionais de obra. Disse que o assunto assim se
manteve também durante o evento, enquanto aguardavam o Comandante. Afirmou que, após
a chegada do Comandante, houve o ato formal de despedida do Subtenente SILVEIRA e,
terminado esse ato, o interrogando e o Capitão WELISSON voltaram a conversar, momento em
que também estava presente na conversa o Major VÉRAS, que logo se ausentou. Em seguida, o
Soldado VASCONCELOS (que o Acusado nunca tinha visto antes) se aproximou, se apresentou,
disse ter ficado sabendo que os dois Oficiais estavam abrindo uma casa de lazer e se dispôs a
ajudar nos empreendimentos, sob a alegação de que possuía muitos amigos influentes em
vários locais onde havia morado, como Santos, São Paulo e Campo Grande. Em resposta, o
interrogando disse ao Soldado que não há como organizar festas no motel, diferentemente das
áreas de lazer do Capitão. O Capitão WELISSON perguntou ao Ofendido se ele conhecia mesmo
Santos e São Paulo e começou a testar seus conhecimentos sobre esses locais. O Soldado,
apesar de ter respondido que conhecia tais cidades, deixou transparecer que não as conhecia
direito. Diante do fato de o Ofendido ter titubeado nas respostas ao Capitão, este disse para o
Soldado que ele não conhecia nada de São Paulo ou de Santos e que estava, na verdade,
"inventando história". Em sequência, o Capitão WELISSON se retirou da conversa e o
interrogando continuou conversando com o Soldado, que em nenhum momento lhe tinha
faltado o respeito; inclusive falou para o interrogando que era uma satisfação estar lhe
conhecendo. Pouco depois, o papo se encerrou e o interrogando foi conversar com outras
pessoas. Relatou que, depois um certo tempo, o Soldado VASCONCELOS novamente se
aproximou e perguntou se interrogando e o Capitão continuavam duvidando dele, quanto à sua
capacidade de conhecer pessoas influentes. O interrogando respondeu não estar duvidando de
nada, mas lhe disse que isso não seria de muita utilidade quanto ao motel de sua esposa,
porque lá é um estabelecimento em que não se faz o tipo de evento que o Ofendido estava se
propondo a fazer. De acordo com o interrogando, o Soldado, colocando o dedo em seu rosto,
disse que não gosta que as pessoas duvidem dele e que, nesses casos, costuma "resolver na
base da porrada". O interrogando retirou a mão do Ofendido de seu rosto e disse: "Soldado,
você está doido? Está botando o dedo no meu rosto por quê?". O Ofendido então respondeu:
"Não, Coronel, eu não gosto que duvidem de mim". Em réplica, o interrogando afirmou: "olha,
guerreiro, a gente está aqui para uma confraternização. Se você ficou chateado pelo fato de a
gente não estar reforçando o que você quer pleitear, vamos continuar aqui em ambiente de
camaradagem, porque isso aqui é uma despedida de um companheiro do serviço e não é o
caso de a gente ficar entrando nesse mérito". Ainda de acordo com o interrogando, nesse
momento o Ofendido lhe abraçou. Disse ter certeza de que ele - o Soldado VASCONCELOS - já
havia ingerido bastante álcool, em razão de seu comportamento. Relatou que, por volta de
17h30min, 18h, o Soldado lhe abordou novamente e falou: "Coronel, eu queria dizer que eu
não gostei do senhor e do Capitão não terem acreditado em mim e só saio desse evento
quando deixar o olho do senhor roxo". Disse que, diante disso, foi mais veemente e falou:
"guerreiro, você vai sair daqui agora, porque você está me desrespeitando. Eu fui bacana com
você, em momento algum te desrespeitei, você já foi desrespeitoso comigo e vai sair daqui
agora". Alegou que o Ofendido respondeu: "Coronel, eu não vou embora. Só vou quando deixar
o olho do senhor roxo". Uma vez que as pessoas viram que o interrogando já estava se
excedendo, o Capitão WELISSON interveio e ordenou que o Soldado VASCONCELOS saísse. Este
inicialmente recusou o cumprimento à ordem e somente saiu do evento quando foi abordado
por outros Soldados que o conheciam. O interrogando confirmou ter consumido álcool durante
o evento, mas não em uma quantidade que lhe permitisse praticar a conduta relatada pelo
Ofendido. Negou ter desferido qualquer tapa contra o Soldado. Disse que o Soldado,
juntamente com seus amigos do Pelotão de Obras, está armando uma situação para lhe
prejudicar, inventando fatos. Não se lembra de ter tocado no Ofendido, mas disse que outros

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:53:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d58b19a9
militares lhe disseram que, nas vezes em que o Soldado chegava indignado com o fato de não
ter sido levado a sério pelos Oficiais, o interrogando abraçou o Ofendido, deu um leve tapa em
suas costas e lhe pediu para ficar tranquilo. Novamente negou qualquer tipo de agressão,
tampouco verbal. O interrogando disse que era o mais antigo no evento e que não deu voz de
prisão ao Soldado VASCONCELOS porque levou em consideração que se tratava de uma
confraternização de um Subtenente, após trinta anos de serviço, e entendeu que ali não
poderia haver alteração, não se poderia "estragar o evento" em razão de um Soldado que
bebeu o dia inteiro. Alega que o Ofendido deve ter sido orientado por alguém "do mal" a tomar
essas atitudes. Disse que jamais desferiria um cuspe contra outro militar. Afirmou conhecer o
Capitão WELISSON e o Major VÉRAS, mas nunca foram em sua casa, nem foram nas deles.
Negou amizade com qualquer das testemunhas. Deixou registrada sua indignação quanto à
forma como os Soldados vieram lhe humilhar tanto na Sindicância e no IPM, quanto no
processo penal. Perguntando se sabe por que os soldados teriam elegido o interrogando para
dirigir as acusações ora em tela, respondeu negativamente, afirmando que no seu dia a dia não
tem muito contato com Cabos e Soldados. Relatou que, após os fatos, lhe disseram que o
Soldado foi aliciado pelo pessoal do Rancho para tomar essa atitude contra o interrogando; não
sabe por quem. Acredita que o Ofendido tinha receio de que o interrogando tomasse uma
atitude administrativa contra ele (o que lhe seria muito prejudicial) e, assim, optou por
prejudicar o interrogando. Negou saber o motivo por que o pessoal do Rancho queria lhe
prejudicar, fazendo uma armadilha contra o interrogando. Perguntado por que o Soldado
VASCONCELOS se indignou contra o interrogando, e não contra o Capitão WELISSON (que era
quem tinha testado os conhecimentos do Ofendido quanto aos locais que este dizia conhecer),
o interrogando respondeu que o Capitão logo saiu da conversa. Disse que não deu voz de
prisão ao Ofendido porque ele estava alcoolizado e que não tomou providências
administrativas nos dias subsequentes porque não precisa ter pressa para se apurar
transgressão disciplinar de soldado; a indisciplina aparece. Ademais, afirmou que, na segunda-
feira seguinte aos fatos, já havia um burburinho de que o Soldado VASCONCELOS iria
apresentar uma queixa contra o interrogando; então o interrogando ficou tranquilo de que o
processo administrativo que iria correr iria apurar devidamente os fatos. Confirmou que, logo
após os fatos, o Capitão WELISSON convenceu o interrogando a ir embora junto com
ele. Perguntado o que fazia no evento até o horário dos fatos se até mesmo o anfitrião
(Subtenente SILVEIRA) tinha saído de lá por volta das 14h, respondeu que o Subtenente
SILVEIRA saiu, mas voltou e ficou até o final do evento. Disse que a intenção do Ofendido era
fazer amizade com o interrogando, pegar seu telefone e aproveitar-se do empreendimento de
sua esposa para fazer eventos; mas como não teve êxito, ficou ofendido. Reconheceu ser de
cunho grave o fato de o Soldado VASCONCELOS ter afirmado que deixaria o olho do
interrogando roxo. Disse que, se fosse tomar uma atitude, essa não poderia ser outra senão
recolher o Soldado para a prisão naquele momento. Perguntado se a indisciplina (que o
interrogando alegou não haver pressa para ser apurada) já não está escancarada no presente
momento, o interrogando respondeu que, embora tenha ocorrido a indisciplina do Soldado, ele
estava totalmente alcoolizado; além disso, o interrogando também tinha ingerido álcool, bem
como todos os Oficiais e Sargentos daquele evento. Disse que, se foi permitido ter um evento
em uma OM com bebida alcoólica, não era justo recolher o Soldado para a prisão no estado em
que ele e o interrogando se encontravam. Afirmou existirem outras maneiras de se apurar essa
indisciplina e corrigir rumos. Relatou ser comum no Exército ocorrerem eventos com bebidas
alcoólicas. Disse que, em seus 28 anos de serviço, pouquíssimas vezes viu alguém dar voz de
prisão a qualquer subordinado por estar alterado depois de ter tomado bebida alcoólica em um
evento. Ressaltou que "quando nós permitimos bebida em um evento, nós somos os
controladores" e que, no caso ora em tela, não houve qualquer descontrole em relação ao que
aconteceu. Disse que, quando tomou conhecimento da parte apresentada contra si, o
interrogando foi até o Coronel LIMA MENEZES e mostrou "de bate pronto" sua indignação por

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:53:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d58b19a9
estar sendo participado por um fato que não ocorreu. O Coronel, então, te disse: "Trindade, se
aqui fosse uma organização normal, jamais isso estaria sendo resolvido da forma como está
sendo resolvido, mas infelizmente vou ter que fazer todos os procedimentos administrativos e
tudo vai ser apurado". Ao tomar conhecimento de que um Soldado havia afirmado que o
interrogando havia dado um cuspe no Ofendido, procurou novamente o Coronel LIMA MENEZES
e lhe disse que estavam fazendo uma armadilha contra ele, inventando histórias para lhe
prejudicar. Em resposta, o Coronel lhe disse para ficar tranquilo que os fatos iriam ser
apurados. De acordo com o interrogando, as coisas foram tomando uma grande proporção, ao
ponto de os Soldados, em Juízo, terem afirmado que o interrogando proferiu palavras de baixo
calão; negou ter proferido essas palavras e disse que tudo foi armado para denegrir sua
imagem. Disse acreditar que o Soldado tenha se aproximado do interrogando pela primeira vez
por volta das 14h daquele dia; e que ameaçou "deixar o olho do interrogando roxo" por volta
de 17h30. Durante todo esse período, o Ofendido permaneceu no evento. Relatou que, com
certeza, o Major VÉRAS viu o interrogando e o Capitão WELISSON conversando com o Soldado
VASCONCELOS. Disse que, quando foi ameaçado pelo Ofendido, respondeu de forma
veemente, em tom alto, dizendo que ele estava sendo desrespeitoso com o interrogando e que
havia chegado no limite, motivo pelo qual ordenou que o Soldado saísse imediatamente do
local. Disse que a Guarda do CMO fica muito próxima à área de evento da banda, onde teriam
ocorrido os fatos; afirmou que ninguém da guarda foi até lá. Afirmou que, quando chegou em
Campo Grande/MS (final de 2016), estava com uma grave depressão, sendo, inclusive,
internado em hospital psiquiátrico por 15 dias e ficou de licença para tratamento de saúde por
45 dias. Após esse período, voltou a sua atividade no Exército e passou a tomar remédio, mas
não tomava mais medicamento controlado por ocasião dos fatos ora em análise.
Observa-se, portanto, haver conflitos entre as versões apresentadas.
A princípio, essas dissonâncias poderiam trazer dúvidas à elucidação do caso. Afinal, os elementos de prova
constantes dos autos são essencialmente testemunhais. No entanto, uma análise atenta dos depoimentos
supracitados nos permite chegar a algumas importantes conclusões.
Nesse sentido, há de se observar que duas testemunhas - ex-Soldados DEIRÓ e TELIS - confirmaram agressões
física e verbal (tapa e xingamento) praticadas pelo Acusado contra o Ofendido. Ademais, o ex-Cabo RUBENS
FARIAS DA SILVA, ouvido em sede de Sindicância e de IPM - e não localizado para depor em Juízo por residir em
outro país -, afirmou que não participava da confraternização, mas que estava em uma rampa próxima ao
local, de onde conseguiu ver o Ofendido sendo atingido por dois tapas, apesar de não ter ouvido o que foi dito
pelos envolvidos (evento 1 do processo nº 7000140-79.2019.7.09.0009 - IPM2, fls. 2/3, e IPM3, fls. 9/12).
As demais testemunhas não presenciaram o momento que antecedeu à necessidade de os envolvidos serem
separados, ou seja, o momento em que as supostas agressões ocorreram. Enquanto algumas delas não
estavam presentes no evento nessa hora, outras só perceberam a exaltação de ânimos quando foi preciso
apaziguá-la. Tanto é assim que essas testemunhas não sabem dizer o motivo do desentendimento. Em outras
palavras, além do Acusado (que apresentou uma versão dos fatos completamente apartada de todos os outros
depoimentos), ninguém negou a ocorrência das agressões físicas e verbais.
E não se diga que o depoimento do 2º Sargento RICHELLY, de alguma forma, rechaça a prática de agressão
física por parte do Acusado. De fato, essa testemunha, como ela própria relata, se afastou da conversa quando
os envolvidos ainda estavam em clima de harmonia e, quando voltou, eles já estavam exaltados. Portanto,
apesar de ela ter afirmado que o Acusado deu leves tapas amistosos na nuca do Ofendido, esses "tapinhas"
não podem ser confundidos com os tapas objeto da acusação de agressão física. Após aqueles gestos de
camaradagem relatados, ocorreu um desentendimento que não foi presenciado por essa testemunha,
desentendimento esse no qual se inserem as supostas agressões físicas e verbais alegadas pelo Ofendido e
confirmadas por duas testemunhas.
Quanto aos depoimentos do Ofendido e das duas testemunhas que confirmaram as agressões, não há como se
negar a existência de divergências; principalmente sobre a quantidade de tapas supostamente desferidos pelo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:53:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d58b19a9
Acusado, sobre a ocorrência, ou não, das cusparadas, sobre o teor dos xingamentos e sobre a ordem em que
ocorreram os tapas e os xingamentos. De fato, observa-se o seguinte:
- o Ofendido afirmou que levou dois tapas e um cuspe do Acusado, que este lhe perguntou se
ele era "viadinho" e que disse que o Ofendido não era homem e não sabia fazer amizade com
gente grande, além de ter dito: "eu sou carioca. Carioca gosta de buceta. Você não é homem
não?";
- das duas testemunhas que confirmaram a agressão, uma - Soldado DEIRÓ - relatou que o
Acusado questionou se o Ofendido era "viado" e se "não gostava de buceta". Disse que não viu
o primeiro tapa, só ouviu o barulho e se virou, momento em que viu o cuspe, o segundo tapa e
o segundo cuspe;
- a outra testemunha - Soldado TELIS -, após afirmar que a discussão já estava ocorrendo
quando chegou ao local, relatou ter visto apenas um tapa, seguido dos xingamentos de
"viadinho" e "filho da puta".
Ressalte-se, ainda, que, em Sindicância, a cusparada não foi relatada pelo Ofendido e que, em Sindicância e
em IPM, o Soldado DEIRÓ disse que foi desferido apenas uma cusparada, apesar de ter relatado dois cuspes
em Juízo. Ademais, em sede de IPM, há divergência a respeito de qual das duas mãos do Acusado desferiu o
tapa e de qual dos lados do rosto do Ofendido foi atingido.
No entanto, não considero essas dissonâncias relevantes. De fato, não há que se esperar que alguém que
sofreu ou que presenciou de perto uma agressão (tendo, inclusive, separado os envolvidos) tenha observado o
ocorrido com a frieza necessária para descrever minuciosamente toda a sequência de fatos, para se recordar
de todos os xingamentos proferidos ou para relatar de forma detalhada como ocorreram as agressões físicas.
Não se pode pretender que alguém, ao participar de fatos ocorridos em momento de emoções exaltadas,
tenha a mesma precisão de percepção e de memória que a captura de imagem feita por uma câmera. Na
verdade, basta que haja narrativas coerentes e coincidentes em seus aspectos centrais. Caso contrário,
raramente a prova testemunhal seria de alguma utilidade para o Direito.
E, no presente caso, o que se observa é que, não obstante as dissonâncias supracitadas, a dinâmica dos fatos
relatada pelo Ofendido e pelos Soldados DEIRÓ e TELIS é, em seu cerne, convergente, seja em relação ao teor
da conversa que era travada entre os envolvidos, seja em relação às agressões física e verbal que daí se
seguiram.
Assim, entendo que as divergências constatadas não são determinantes para o deslinde do caso. Afinal, não há
como colocá-las em foco e ignorar a informação central trazida pelas duas únicas testemunhas (ouvidas em
Juízo) que presenciaram o momento do desentendimento. E essa informação é de que, no mínimo, o Acusado
desferiu um tapa e xingou o Ofendido de "viadinho", o que já é suficiente para a caracterização da agressão
física e da agressão verbal.
Repito: o fato de haver imprecisões não é suficiente para desqualificar os depoimentos prestados em Juízo
pelas duas testemunhas oculares do delito. Se elas são categóricas em afirmar que o Tenente-Coronel
TRINDADE desferiu ao menos um tapa contra o Ofendido e que lhe xingou ao menos de "viadinho", não
havendo nenhuma prova em contrário (a não ser o inverossímil interrogatório do Acusado), não pode o
julgador, se arvorando em questões paralelas, simplesmente ignorar essas importantes provas do
cometimento dos graves delitos descritos na Denúncia.
E isso vale, inclusive, para as demais supostas contradições que o Juízo a quo apontou existir entre o
depoimento do Ofendido e os depoimentos de algumas testemunhas de Defesa; contradições essas que, aliás,
são bastante duvidosas, senão vejamos.
É certo que o Ofendido relatou que, ao sair da despedida de outro militar (Cabo DARLES), passou perto do local
da despedida do Subtenente SILVEIRA e aceitou o convite deste para tomar um chopp. Também é certo que,
ao ser ouvido em Juízo, esse Subtenente disse que saiu do evento por volta das 15h30 e que nunca tinha visto
o Ofendido, nem sabe por que ele estava no local.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:53:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d58b19a9
Porém, não há como se considerar relevante essa suposta contradição apontada pela Sentença. Primeiro,
porque não constitui o cerne dos fatos que ora se analisam. O modo como o Ofendido ingressou no local não
interfere na apuração dos fatos que se seguiram e que estão sendo apurados no presente feito. Ademais, a
versão apresentada por aquela testemunha (Subtenente SILVEIRA) é rechaçada até mesmo pelo próprio
Acusado, que disse ter certeza de que o Subtenente saiu do evento, mas que voltou e ficou até o final.
Outra questão da qual o Juízo a quo se utilizou para fundamentar uma suposta fragilidade da versão
apresentada pelo Soldado VASCONCELOS foi a comparação entre o que ele (Ofendido) e o Capitão WELISSON
disseram a respeito do início da conversa travada entre os envolvidos.
De acordo com o Ofendido, a referida conversa se iniciou quando ele e o Tenente-Coronel TRINDADE se
encontraram na área próxima ao barril de chopp. Já de acordo com o Acusado, foi o Ofendido quem ingressou
em uma conversa que já estava sendo travada entre os Oficiais, ou seja, entre o Acusado e o Capitão
WELISSON.
No entanto, há de se observar que a única testemunha que diz ter presenciado essa conversa inicial entre os
envolvidos foi o Capitão WELISSON. E, diferentemente do que afirmou a Sentença, essa testemunha em
nenhum momento confirmou a versão do Réu nesse ponto. Na verdade, o Capitão disse que o Tenente-Coronel
TRINDADE já estava conversando com o Soldado VASCONCELOS quando convidou a testemunha (Capitão
WELISSON) para participar da conversa.
Portanto, ao invés de reforçar o que foi afirmado pelo Acusado, a referida testemunha, em realidade, acabou
por tornar ainda mais crível a versão do Ofendido no sentido de que os dois envolvidos iniciaram uma conversa
espontaneamente e apenas entre eles, e não por meio da intromissão do Soldado em uma conversa que já
estava sendo travada entre os Oficiais. Assim, nesse ponto, não há que se falar em qualquer contradição apta
a enfraquecer a versão do Ofendido.
Por outro lado, quanto ao teor da conversa ocorrida entre os envolvidos, observa-se uma importante
contradição no depoimento do Capitão WELISSON, que não foi sequer mencionada pela Sentença.
De fato, inicialmente o Capitão afirmou que, assim que ele (Capitão) entrou na conversa, o Acusado lhe disse:
"Capitão, esse é o Soldado VASCONCELOS. Você tem uma área de lazer, ele [Soldado] conhece algumas
mulheres. Dá pra ele levar essas mulheres lá pra sua área de lazer, pra gente confraternizar". Quando
começou essa conversa, a testemunha se afastou e foi se sentar à mesa, tendo o Acusado e o Ofendido
continuado conversando.
Em outra parte do depoimento do Capitão WELISSON, ao ser perguntado sobre a situação que o fez sair da
conversa, disse que, quando ele (testemunha) e o Acusado falaram da área de lazer de sua propriedade, o
Soldado VASCONCELOS fez um comentário dizendo que tinha algumas mulheres para levar para lá. A
testemunha respondeu que a referida área de lazer era para alugar para eventos, e não para levar mulheres.
Em sequência, achando a conversa estranha, a testemunha se retirou.
Ora, enquanto na primeira versão apresentada pelo Capitão o Acusado é retratado como o provocador de um
assunto, no mínimo, estranho de ser tratado no ambiente militar, na segunda versão é o Ofendido que é
apontado como o instigador desse assunto. Essa maneira vacilante de expor a questão (apresentando duas
versões completamente opostas e excludentes), por parte da principal testemunha de Defesa - e em relação a
um momento em que ainda sequer havia qualquer exaltação de ânimos apta a afetar a percepção da
testemunha sobre os fatos -, ajuda a reforçar que não é absurda a alegação do Ofendido e da testemunha
DEIRÓ no sentido de que o Acusado (um Tenente-Coronel) estava questionando um Soldado sobre se ele
poderia indicar mulheres para atividades de cunho sexual.
Assim, diferentemente do que afirmou a Sentença, não há como se dizer que, nesse ponto, há uma contradição
entre o depoimento do Ofendido e o do Capitão WELISSON. Na verdade, ao invés de enfraquecer a versão do
Soldado VASCONCELOS, essa testemunha acabou por reforçá-la.
E não se diga que o depoimento do 2º Sargento RICHELLY tenha qualquer aptidão para tentar desacreditar o
que foi afirmado pelo Ofendido quanto ao teor da conversa travada com o Acusado.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:53:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d58b19a9
Em Juízo, a referida testemunha afirmou que, ao se aproximar dos envolvidos, observou que o Acusado estava
falando sobre um motel seu que estava para inaugurar e que o Ofendido comentou que tinha conhecidos de
certa influência, umas amigas, que poderiam ajudar na divulgação do estabelecimento. Porém, quando essa
mesma testemunha foi ouvida em sede de IPM, disse: "não me recordo exatamente do assunto, porém, me
pareceu que se tratava apenas de assuntos triviais do cotidiano, transparecendo ser uma conversa amistosa"
(evento 1 do processo nº 7000140-79.2019.7.09.0009 - IPM4, fls. 16/18).
Ora, o depoimento prestado em sede de IPM ocorreu menos de cinco meses após os fatos e o depoimento em
Juízo ocorreu mais de um ano e meio após os fatos. Como na primeira oportunidade ele diz não se lembrar do
assunto e, na segunda, o relata de forma tão clara, replicando a versão do Acusado?
Observa-se, assim, que os depoimentos das testemunhas de Defesa não são aptos a rechaçar a acusação de
que o Tenente-Coronel-TRINDADE - após instigar uma conversa a respeito do aliciamento de mulheres para
atividades de cunho sexual - praticou violência física e verbal contra o Ofendido.
Por conseguinte, o que se tem é que as duas únicas testemunhas que presenciaram o exato momento dos
fatos (testemunhas de Acusação) confirmaram a informação central trazida pelo Ofendido - a de que o
Tenente-Coronel-TRINDADE praticou violência física e verbal contra ele - e que não há qualquer prova apta a
desqualificar esses depoimentos.
Ademais, não se pode deixar de analisar a versão apresentada pelo Acusado, tendo como norte a hierarquia
existente entre os envolvidos.
Nesse intento, ainda que se considerasse que todos estavam embriagados no momento dos fatos, não é
verossímil que, sem ser repreendido, um Soldado tenha "puxado conversa" com um Tenente-Coronel que
sequer conhecia, para falar sobre seus bons relacionamentos fora do quartel. Também não é crível que esse
mesmo Soldado, apenas por um sentimento de "orgulho ferido", tenha colocado o dedo no rosto do Tenente-
Coronel e ameaçado "deixar seu olho roxo" (ou, de qualquer outra forma, o chamado para as vias de fato) sem
que esse Tenente-Coronel ou o Capitão que presenciou a ameaça tenham tomado qualquer atitude além de
ordenar que o Soldado se retirasse.
Ao pretenderem que essa versão estapafúrdia dos fatos prevaleça, ambos os Oficiais tripudiam da Força e do
Judiciário, desrespeitosamente atribuindo a essas Instituições uma absurda ingenuidade.
Há de se ressaltar que, diferentemente do que afirma a Sentença, é papel do Judiciário, sim, discutir sobre a
postura administrativa a ser adotada diante dos fatos em análise.
Afinal, quando um Tenente-Coronel (que, inclusive, afirma que era o militar mais antigo no evento no momento
dos fatos) relata que foi gravemente ameaçado por um Soldado, quando isso é presenciado por um Capitão e
quando nenhum dos dois Oficiais toma - nem mesmo posteriormente - qualquer providência administrativa
quanto ao fato, obviamente estamos diante de um forte indício de que, ainda que o Soldado realmente tenha
ameaçado o Tenente-Coronel (o que não restou demonstrado), essa suposta ameaça foi precedida de um ilícito
praticado por esse Oficial. Se tivesse apenas sofrido as alegadas ameaças, sem ter praticado nenhum ato mais
grave anteriormente, não haveria motivo para o Acusado ter receios quanto à investigação dos fatos.
Não obstante, a Sentença, estranhamente, sequer se deu ao trabalho de analisar a versão apresentada pelo
Acusado e de observar que ela é apartada de qualquer elemento dos autos e de qualquer sinal de
plausibilidade. Em realidade, o Juízo a quo se limitou a utilizar contradições irrelevantes e/ou duvidosas para
tentar enfraquecer a versão apresentada pelo Ofendido, ignorando que, em seu cerne, essa versão foi
confirmada por duas testemunhas.
Outra questão a se observar é que os relatos a respeito da conversa travada entre os envolvidos
imediatamente antes das agressões - inclusive os relatos feitos pelo Acusado e pelo Capitão WELISSON -
apontam que o assunto girava em torno de eventos e/ou estabelecimentos comerciais destinados a sexo.
Enquanto alguns alegam que o Réu estava falando sobre o motel que sua esposa estava inaugurando ou sobre
as áreas de lazer de propriedade do Capitão WELISSON (que, de acordo com o Capitão, estavam sendo
anunciadas pelo Acusado como local para se fazer confraternização com mulheres), outros dizem que era

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:53:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d58b19a9
sobre uma casa de prostituição. Pouco importa. A questão é que se trata de assunto que sequer deveria estar
na pauta de uma conversa a ser travada entre militares no interior da OM, muito menos entre um Tenente-
Coronel e um Soldado, ainda que em um momento de descontração.
Isso demonstra que os preceitos militares não estavam sendo observados pelo Acusado, que, além de Tenente-
Coronel, era o militar mais antigo naquele momento e, portanto - como ele mesmo diz - deveria prezar pela
regularidade do evento, não lhe sendo franqueado, por exemplo, utilizar o consumo de bebida alcoólica como
justificativa para qualquer alteração ali ocorrida. Afinal, não existem salvo-condutos para se desrespeitar os
postulados que regem a vida na caserna.
Reforça-se, assim, a verossimilhança dos depoimentos das duas testemunhas que presenciaram o desenrolar
do desentendimento e que confirmam que, nesse desenrolar, o Acusado desferiu um tapa contra o Ofendido e
o xingou de "viadinho".
Cumpre ressaltar que é bastante reprovável que um superior hierárquico, ainda que fora de seu horário de
trabalho, comporte-se da forma como a retratada nestes autos. Trata-se de atitude que, ao implicar
despropositado constrangimento físico e moral ao Ofendido, mostra-se como não condizente com a necessária
preservação da disciplina e da autoridade militar, trazendo à tropa o nefasto efeito da reprovação e da
indignação.
Aceitar que xingamentos e agressões físicas sejam proferidos contra inferiores - ainda mais quando
decorrentes de divergências sobre assuntos mundanos - soa atentatório às fundamentais obrigações militares
de observar e primar sempre pelo valor e pela ética militares, consubstanciado no dever, no pundonor e no
decoro da classe.
Por todo o exposto, é certo ter sido devidamente demonstrada a existência de provas suficientes para a
condenação do Tenente-Coronel WAGNER REIS TRINDADE como incurso nos delitos previstos nos arts.
176, caput (ofensa aviltante a inferior), e 216 (injúria) do CPM.
Não se ignora que, na Denúncia, nas Alegações Escritas e nas Razões de Apelação, o Ministério Público Militar,
ao invés de imputar ao Acusado o delito previsto no art. 216 do CPM (injúria), acabou por incursionar-lhe no
tipo previsto no art. 215 do CPM, que dispõe sobre a difamação. Ocorre que, em todas essas peças, a Acusação
descreveu o delito de injúria (xingamentos proferidos contra o Ofendido) e, ao final, corretamente afirmou que
o Réu cometeu o delito de injúria. O equívoco consistiu apenas na capitulação, uma vez que atribuiu o art. 215
do CPM àquele delito.
Tratou-se de mero erro material.
Tanto é assim que, na Sessão de oitiva das testemunhas de Acusação, o MPM apresentou aditamento à
Denúncia para a retificação do dispositivo apontado quando da imputação do delito de injúria (uma vez que o
correto seria o art. 216, e não o art. 215 do CPM), tendo o pleito sido deferido (evento 61 do processo nº
7000089-34.2020.7.09.0009).
Portanto, condenar o Acusado como incurso no delito previsto no art. 216 do CPM não significa dar ao fato
definição jurídica diversa da que consta na Denúncia, como permite o art. 437, alínea "a", do CPPM diante de
algumas condições. Na verdade, significa julgar procedente essa Denúncia e seu aditamento.
Ademais, ainda que não houvesse o supracitado aditamento da Inicial, é importante destacar que o Acusado se
defende dos fatos, e não da capitulação constante da Denúncia. E, no presente caso, desde a fase inquisitorial,
o fato que é imputado ao Réu - além da agressão física - é o xingamento de "viadinho" por ele proferido contra
o Ofendido, o que, indubitavelmente, consiste no crime de injúria - e não no de difamação, que, inclusive, é
mais grave.
Nesse ponto, faz-se importante observar o Enunciado da Súmula nº 5 desta Corte, in verbis:
A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos
Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas
alegações finais, desde quando importe em benefício para o réu e conste da matéria fática.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:53:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d58b19a9
Uma vez assim demonstrada a possibilidade (e a imperatividade) de condenação do Réu como incurso no
delito previsto no art. 216 do CPM (injúria) - além, obviamente, do delito previsto no art. 176, caput, do CPM
(ofensa aviltante a inferior) -, passo à dosimetria da pena.
Quanto ao crime disposto no art. 216 do CPM:
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal
Militar, mormente o fato de se tratar, à época, de réu primário e sem antecedentes penais, fixo a pena-base no
mínimo legal, qual seja, 1 (um) mês de detenção.
Na segunda e na terceira fases, em razão da inexistência de agravantes e de atenuantes, tampouco de causas
de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 1 (um) mês de detenção.
Quanto ao crime disposto no art. 176, caput, do CPM:
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal
Militar, mormente o fato de se tratar, à época, de réu primário e sem antecedentes penais, fixo a pena-base no
mínimo legal, qual seja, 6 (seis) meses de detenção.
Na segunda e na terceira fases, em razão da inexistência de agravantes e de atenuantes, tampouco de causas
de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 6 (seis) meses de detenção.
Havendo necessidade de se unificarem as penas aplicadas em relação aos dois delitos, consoante
determinação do art. 79 do CPM, há de se considerar que elas são de mesma espécie, o que implica que
devem ser somadas, ficando a pena unificada estabelecida em 7 (sete) meses de detenção, devendo ser
cumprida em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.
Concedo, ainda, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, desde que aceitas as condições previstas no
art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a".
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando
a Sentença recorrida, condenar o Tenente-Coronel WAGNER REIS TRINDADE à pena de 7 (sete) meses de
detenção, pela prática dos delitos previstos nos arts. 176, caput, e 216, c/c o art. 79, todos do CPM, com o
regime prisional inicialmente aberto, o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, desde que aceitas as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a",
designando, desde já, o Juízo a quo para presidir a Audiência Admonitória, com fundamento no art. 611 do
CPPM.